Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707332-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA DA CUNHA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA ANGÉLICA DA CUNHA (embargante) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, nos autos dos embargos à execução (Processo no 0712013-30.2019.8.07.0009), ajuizados em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (embargada), indeferiu o pedido de chamamento ao processo do atual proprietário do veículo financiado, ao fundamento de não incidirem, no caso, as hipóteses do artigo 130, do Código de Processo Civil, e que foi a parte embargante que firmou contrato com a embargada, obrigando-se aos seus termos (ID 59655377, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15309138), a agravante esclarece que integrou a cota de consórcio no 8678/420, administrada pela agravada, relativa ao bem Voyage City, placa AYP 5810, ano 2014. Informa que o mútuo está garantido por alienação fiduciária do veículo e que, diante da inadimplência, foi ajuizada ação de busca e apreensão, convertida em ação de execução, por força do artigo 4o, da Lei 9.514/97 (ID 50024981, do processo originário). Destaca que, nesse ínterim, realizou negócio jurídico com terceiro (Érick), que assumiu toda a responsabilidade relativa ao contrato de alienação fiduciária, de sorte que é necessário o seu chamamento ao processo. Defende que o chamamento ao processo é instituto processual que visa a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida no polo passivo da relação já existente, a fim de que o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um. Diz, ainda, que desconhece o nome completo do terceiro com o qual negociou, declinando apenas seu endereço. Justifica o pedido de efeito suspensivo ao argumento de ser necessária a preservação do contraditório, já que houve cerceamento quanto à responsabilização do terceiro para o qual o veículo foi alienado. Ao final, pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca o provimento do agravo de instrumento, com a inclusão do terceiro na lide. Reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por meio do despacho de ID 15353142, determinei que a agravante apresentasse elementos que evidenciassem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, ou, então, promovesse o recolhimento do preparo recursal. Em petição de ID 15711140, foram acostados documento pessoal de identificação, comprovante de gastos com energia elétrica e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Brevemente relatados, decido. De início, no que toca ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ainda não apreciado pelo MM. Juízo a quo, observo que foi trazida para os autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social da agravante, que não exerce, atualmente, ofício que lhe garanta rendimentos. Ademais, a ficha cadastral presente nos autos da execução (ID 21831750 - Processo no 0707922-28.2018.8.07.0009) indica que, à época da negociação do veículo com a empresa agravada (ano de 2017), a renda declarada era de apenas R$622,00. Reputo, assim, que os elementos de informação trazidos à cognição são suficientes para a concessão da justiça gratuita pleiteada, relativa, porém, ao presente recurso de agravo de instrumento. Estão presentes, pois, os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Nos termos do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Tal dispositivo consagra, portanto, hipótese na qual se faz possível a intervenção de um terceiro, quando, havendo uma dívida solidária entre os devedores principais, nem todos foram eleitos pelo credor para compor o polo passivo da demanda. Não é a situação que se visualiza, aparentemente, nos autos. No caso particular, a agravante informa ter realizado negócio jurídico com um terceiro, alegação comprovada no caderno processual com a mera juntada de uma conversa de whatsApp (ID 50024981). Outrossim, nada há que comprove o consentimento do credor, de modo que o referido terceiro não pode ser considerado, por presunção, devedor solidário do contrato de financiamento objeto da lide executiva originária, por força, inclusive, da disciplina constante do artigo 265, do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Destaco julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça que enfrentou contexto fático semelhante, a saber: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. PURGA DA MORA. (...) II - A relação jurídica de terceiro, suposto comprador de veículo já alienado fiduciariamente, com o devedor-fiduciante não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autoriza o chamamento ao processo, previstas no art. 77 do CPC.(...) (Acórdão 622211, 20070910129645APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2012, publicado no DJE: 4/10/2012) Logo, se a intervenção de terceiro foi indeferida pela não caracterização das hipóteses previstas no artigo 130, do Código de Processo Civil, incabível a alegação de cerceamento de defesa. Nesse trilhar: Não se evidencia o alegado cerceamento de defesa, ante o indeferimento de pleito relativo ao chamamento ao processo de terceira pessoa não prevista entre as hipóteses do art. 77, e incisos, do CPC. (...) (Acórdão 814297, 20130111418465APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 5/9/2014. Pág.: 88) Por outro lado, registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo em fase de execução. Confira-se: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DUPLICATA. PROTESTO. ENTREGA DE MERCADORIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2- Este Superior Tribunal tem se posicionado no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo em fase de execução. Precedentes do STJ. (...) (AgRg no Ag 703.565/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/12/2012) Destarte, à míngua da probabilidade do provimento do recurso, dado o não cabimento do chamamento ao processo no caso vertente, reputo, nesta apreciação preliminar, que a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator